Tribunal: TJDFT
Processo: 0752973-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752973-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAITON JEAN GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CLAITON JEAN GONCALVES DOS SANTOS em face da seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra MAPFRE VIDA S/A: “1. A analise do pedido de prova documental suplementar formulado pela ré no ID n. 79068393 será apreciado após a produção da prova pericial, ou, acaso o il. Perito solicite tais documentos para a elaboração do laudo correspondente. 2. Com relação ao pedido de produção da prova pericial mediante carta precatória, verifico que o autor, embora residente em Porto Alegre e ciente da possibilidade de produção de prova pericial no curso da lide, optou pela propositura da presente demanda nesta Circunscrição. 3. Deste modo, sem amparo a pretensão de deslocar a prova pericial para local diverso desta Circunscrição, devendo o autor suportar os ônus de sua escolha, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID n. 79198824. 4. Ao perito, para proposta de honorários” (ID 79268233 dos autos de origem n. 0731025-20.2020.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, “que a decisão guerreada merece ser modificada, para o fim de conceder ao Agravante o direito de realizar a perícia médica por carta precatória". E pede: “seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, desde já, o deferimento da REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR CARTA PRECATÓRIA pleiteada, designando-se, posteriormente, data para o julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora na forma das razões anexadas. ( ). Ante o exposto, requer-se, após o recebimento do presente recurso, se dignem Vossas Excelências a conhecerem do presente e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo 'a quo', concedendo ao Agravante a REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR CARTA PRECATÓRIA buscada”. Sem preparo diante do deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 73957252 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões como a agravada, indeferindo pedido de "deslocar a prova pericial para local diverso desta Circunscrição, devendo o autor suportar os ônus de sua escolha”, não se encontram no rol do art. 1.015, CPC, além do que matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 20 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora